Tribunal: TJPA
Processo: 0037200-93.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037200-93.2013.8.14.0301

APELANTE: MARCOS PAULO GOMES CONCEICAO DA SILVA

APELADO: BANCO HONDA SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO DIVERSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INADEQUAÇÃO FORMAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Marcos Paulo Gomes Conceição da Silva contra decisão monocrática que inadmitiu apelação, por suposta ausência de comprovação de constituição válida em mora. O recurso foi direcionado contra decisão (id. 25749311) proferida em processo alheio aos presentes autos, envolvendo partes e objeto distintos, especificamente, o processo nº 0800213-41.2023.8.14.0053, entre Banco Bradesco e Wedisom Ferreira Pessoa. O Banco Honda S/A, parte recorrida, impugnou o recurso, apontando a completa desconexão entre a decisão agravada e a presente demanda, requerendo o desentranhamento do documento indevido e a nulidade dos atos posteriores à sua juntada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade de agravo interno interposto com fundamento em decisão judicial manifestamente estranha aos autos, proferida em processo diverso, sem qualquer relação com a lide em curso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão impugnada (id. 25749311) é totalmente estranha aos autos, tendo sido proferida em outro processo judicial que envolve partes diversas e objeto distinto.

A interposição de recurso contra decisão alheia ao processo configura erro processual grave, que inviabiliza a admissibilidade recursal por ausência de interesse jurídico e descumprimento do princípio da dialeticidade.

O art. 932, III, do CPC, autoriza o relator a não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, sendo inaplicável qualquer alegação de erro escusável quando o equívoco se refere à própria identificação da decisão recorrida.

A jurisprudência do STJ e do STF firmou entendimento de que o agravo interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento, conforme previsto no art. 1.021, §1º, do CPC.

Diante da ilegitimidade da decisão agravada nos autos, impõe-se o desentranhamento do documento indevido e a nulidade dos atos processuais subsequentes à sua juntada, restabelecendo-se a regularidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O agravo interno interposto com base em decisão proferida em processo estranho à lide é inadmissível por ausência de interesse recursal.

A impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada é requisito indispensável à admissibilidade do agravo interno, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC.

A juntada indevida de decisão judicial de outro processo acarreta a nulidade dos atos processuais subsequentes, exigindo seu desentranhamento e o restabelecimento da ordem processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III, e 1.021, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2463736/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 16.04.2024, DJe 19.04.2024;

STF, RMS 39839/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 07.10.2024, DJe 10.10.2024;

TJPR, AI 0070307-55.2023.8.16.0000, Rel. Des. Dilmari Helena Kessler, 17ª Câmara Cível, j. 21.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
MARCOS PAULO GOMES CONCEICAO DA SILVA
, tendo como agravado
BANCO HONDA S/A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
NÃO CONHECER DO RECURSO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 20 de novembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MARCOS PAULO GOMES CONCEIÇÃO DA SILVA
contra decisão monocrática disponibilizada sob o id. 25749311.

Inicialmente, o
BANCO HONDA S/A
apresentou manifestação contra a decisão sustentando a necessidade de chamar o feito à ordem, visto que a decisão agravada (id. 25749311) não guarda qualquer relação com os presentes autos, sendo proferida em processo distinto, especificamente, no processo nº 0800213-41.2023.8.14.0053, em que figuram como partes o
BANCO BRADESCO
e
WEDISOM FERREIRA PESSOA
.

Após, foi Agravo Interno (id. 26419721), pelo apelante MARCOS PAULO GOMES CONCEICAO DA SILVA, o agravante sustenta que a decisão monocrática que inadmitiu a apelação contrariou o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.132, ao exigir comprovação do efetivo recebimento da notificação extrajudicial para fins de constituição em mora. Alega que, conforme o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a mora se perfectibiliza com o simples envio da notificação ao endereço constante do contrato, ainda que a correspondência tenha sido devolvida com a anotação "não procurado". Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e permitir o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Em sede de contrarrazões (id. 27292358), o recorrido BANCO HONDA S/A argumenta que o Agravo Interno interposto é absolutamente inadmissível, porquanto dirigido contra decisão (id. 25749311) proferida em processo alheio aos presentes autos, envolvendo partes e objeto distintos, especificamente, uma ação entre Banco Bradesco e Wedisom Ferreira Pessoa. Aponta que tal fato já havia sido objeto de manifestação anterior (id. 26094195), na qual requereu o desentranhamento da referida decisão. Reforça que o agravante sequer justificou o manejo do recurso com base em decisão flagrantemente estranha à demanda. Ao final, requer o não conhecimento do agravo interno, com fundamento nos arts. 932, III, e 1.021, §1º, do CPC, o desentranhamento da decisão juntada indevidamente e a nulidade de todos os atos processuais praticados após sua juntada.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente Agravo Interno foi interposto por Marcos Paulo Gomes Conceição da Silva contra decisão monocrática de id. 25749311, que teria inadmitido a apelação por ausência de comprovação da mora válida para fins de busca e apreensão, conforme os fundamentos delineados pelo agravante.

Todavia, como bem sustentado pelo Banco Honda S/A na manifestação de id. 26094195 e reiterado em contrarrazões (id. 27292358), a decisão agravada (id. 25749311) não guarda qualquer relação com os presentes autos, tendo sido proferida no processo nº 0800213-41.2023.8.14.0053, onde figuram como partes o Banco Bradesco e Wedisom Ferreira Pessoa.

É patente, portanto, o equívoco processual ocorrido: a decisão foi indevidamente inserida nos presentes autos, tratando de litígio distinto e estranho à relação jurídica aqui debatida. Ainda assim, o agravante interpôs recurso contra tal decisão, sem qualquer justificativa para o manejo do agravo com base em pronunciamento judicial que manifestamente não diz respeito à presente demanda.

O fato já havia sido corretamente apontado pelo recorrido, que, ao peticionar nos autos, requereu expressamente o desentranhamento do acórdão equivocado (id. 25749311) e a restauração da ordem processual, o que reforça a ausência de interesse recursal e a inadequação do Agravo Interno interposto.

À luz do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Também o art. 1.021, § 1º, do mesmo diploma legal estabelece a possibilidade de não conhecimento do agravo interno que não atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada, situação verificada in casu, uma vez que sequer se trata de decisão oriunda destes autos. Nesta senda:

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA . TRECHO NO ACÓRDÃO QUE SE REFERE A PROCESSO ESTRANHO À LIDE. EXCLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS . 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. 2 .
Há o erro material apontado, pois, após a transcrição dos excertos do acórdão local, foram inseridos trechos de acórdão estranho à lide, de modo que devem ser alijados.
3. No mais, "prevalece neste Superior Tribunal que o prequestionamento implícito somente se configura quando há o efetivo debate da matéria, embora não haja expressa menção aos dispositivos violados" situação não verificada nos presentes autos (AgRg no AREsp n. 2 .123.235/RJ, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 22/8/2022). 4. Os argumentos da parte embargante, que apontam sua discordância com a solução jurídica encontrada, constituem pretensão não cabível na estreita via dos aclaratórios . 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para sanar o erro material.

(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2463736 SP 2023/0329371-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 16/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2024)

Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL. HIPÓTESE DE MANIFESTO DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA . AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1.
O agravo interno deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, III, c/c 1.021, § 1º, do CPC/2015 . 2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentação capaz de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar. 3. In casu, o agravante não impugnou o fundamento da decisão atacada, relativo ao descabimento da utilização de mandado de segurança como sucedâneo recursal .
4. Agravo interno NÃO CONHECIDO por manifesta inadmissibilidade.

(STF - RMS: 39839 DF, Relator.: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 07/10/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-10-2024 PUBLIC 10-10-2024)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROTOCOLADO EM PROCESSO DIVERSO. PLEITO DE REFORMA. ALEGADO ERRO ESCUSÁVEL . NÃO ACOLHIMENTO.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO COM VINCULAÇÃO A DEMANDA DISTINTA QUE CONFIGURA ERRO GROSSEIRO E INESCUSÁVEL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. CORRETA PROTOCOLIZAÇÃO DO RECURSO QUE É ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO CAUSÍDICO .
DECISÃO MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PR 0070307-55.2023 .8.16.0000 Londrina, Relator.: Dilmari Helena Kessler, Data de Julgamento: 21/11/2023, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/11/2023)

(Grifo nosso)

Diante disso, impõe-se reconhecer a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, por ausência de interesse recursal, ante a total desconexão entre o conteúdo da decisão impugnada e a lide subjacente. Consequentemente, é de rigor o desentranhamento da decisão de id. 25749311, bem como a declaração de nulidade de todos os atos processuais subsequentes à sua juntada, como medida de restabelecimento da regularidade procedimental.

Por fim, como bem explanado a decisão de id. 25749311 deve ser desentranhada dos autos para o prosseguimento do feito e a devida análise do recurso de Apelação de id.
14711951
e seguintes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO i
nterposto por MARCOS PAULO GOMES CONCEIÇÃO DA SILVA, com fundamento nos arts. 932, III, e 1.021, §1º, do CPC,
determinando o desentranhamento do documento de id. 25749311 e a nulidade dos atos processuais posteriores à sua juntada. Por fim, determino o retorno dos autos para o devido processamento.

É COMO VOTO.

Belém, 20de novembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 26/11/2025